Tribunal: TJDFT
Processo: 0701865-64.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO VERIFICAÇÃO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. NÃO CABIMENTO. INADIMPLEMENTO DOS CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE CHEQUE ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Estando atendidos os requisitos do art. 330, § 1o, do CPC, rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial.

2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, pois as cooperativas de crédito equiparam-se às instituições financeiras, que, por sua vez, sujeitam-se às normas do CDC, conforme o Enunciado no 297, da Súmula do STJ.

3. A inversão do ônus da prova não decorre automaticamente da existência de relação de consumo, mas sim de convencimento do magistrado acerca da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações. Se não se vislumbra situação de fragilidade entre o consumidor e o fornecedor no tocante à possibilidade de produção da prova, inviável a concessão desse benefício processual.

4. As cooperativas de crédito equiparam-se às instituições financeiras, não se sujeitando, por consequência, à limitação estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/33), razão pela qual a fixação de juros remuneratórios em patamar superior a doze por cento (12%) ao ano não indica, por si só, abusividade (Enunciado de Súmula no 382 do STJ).

5. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/00 – como no caso dos autos –, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/00, posteriormente reeditada com o no 2.170-36/01, desde que pactuada.

6. Não tendo sido demonstrado que as taxas de juros aplicadas superam, de forma desproporcional ou abusiva, os valores médios praticados pelo mercado para operação semelhante, não há como considerá-las abusivas. Assim, não há que se falar em descaracterização da mora do devedor, sendo devida a incidência de juros conforme pactuado, devendo ser mantida na íntegra a sentença recorrida.

7. Apelo não provido.